Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715311-31.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ALESSANDRA AMARO DA SILVA RECORRIDA: NAIR DO CARMO SMITH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. REPASSE AO TITULAR DO IMÓVEL. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. DANO MORAL. AUSENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. 1. Do simples cotejo da petição inicial com o recurso observa-se que a autora/apelante formulou pedido expresso de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, o qual foi julgado improcedente pela sentença. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. Os documentos juntados pela ré foram submetidos à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, o que resultou na conclusão exposta em sentença, baseada no livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Assim, o fato de a decisão ser desfavorável à ré não caracteriza o cerceamento de defesa, pois oportunizado o contraditório e a ampla defesa às partes, no curso do processo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Da análise da petição inicial, deve-se estabelecer os limites da lide, a fim de propiciar ao réu o exercício do direito de defesa, orientando a atividade instrutória e delimitando o âmbito do julgamento. No caso, é possível extrair da petição inicial a correlação lógica entre o pedido formulado e os fundamentos jurídicos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 4. As partes confessam, em audiência, a existência de contrato verbal, em que a autora autorizou a locação dos imóveis de sua titularidade pela ré, para o pagamento de contas. 5. Uma vez incontroverso o recebimento de valores de titularidade da autora, incumbe à ré a prova de que realizou o repasse ou de que tal montante foi revertido para o pagamento de contas ou reforma do imóvel, como alega ter feito, nos termos do artigo 373, II, do CPC e do artigo 308 do Código Civil, o que não ocorreu. 6. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que aborrecimentos, percalços e frustrações decorrentes da vida em sociedade, ainda que tenham causado certo desconforto, não geram, em regra, o dever de indenizar. No caso, a autora não comprova a alegação de que a inscrição no Serasa tenha se dado pela inadimplência da ré, e não apresenta qualquer outra situação que extrapole a mera discordância das partes acerca do valor devido pela locação do imóvel. Desse modo, sem a demonstração de que a situação ultrapassa a esfera do dissabor, é inadmitida a pretensão indenizatória. 7. A ré litigou nos limites da defesa dos direitos que entende possuir, não sendo adotado qualquer comportamento que pudesse se enquadrar em alguma das hipóteses do artigo 80 do CPC. 8. Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso da ré provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 112, 421, 422, 579 a 585, todos do Código Civil, defendendo que o acórdão impugnado não reconheceu que os valores recebidos pela insurgente foram utilizados em sua totalidade para o pagamento de débitos pessoais da recorrida e na manutenção do imóvel entregue aos seus cuidados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 112, 421, 422, 579 a 585, todos do Código Civil, porque “A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exigiria reexame de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, conforme Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo que tange à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.138.877/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020